Tribunal: TJES
Processo: 5022664-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022664-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE DE JESUS BARBOSA
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. MERA INSATISFAÇÃO COM O NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta a inexistência de contratação de empréstimo consignado, insurgindo-se contra descontos realizados em seu benefício, postulando restituição de valores e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação.

A parte autora interpôs recurso inominado reiterando a tese de inexistência do negócio jurídico e pugnando pela reforma da sentença.

A instituição financeira apresentou contrarrazões defendendo a validade da contratação, com a juntada de documentação comprobatória e demonstração da disponibilização do crédito em favor da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da contratação do empréstimo consignado, a legitimidade dos descontos realizados e a eventual configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta provimento.

No tocante à alegação de inexistência de contratação, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico, mediante a apresentação de documentos contratuais e elementos indicativos da efetiva celebração do ajuste, bem como da disponibilização do valor em favor da parte autora.

A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova minimamente apta a infirmar os documentos apresentados, não possui o condão de invalidar o negócio jurídico, sobretudo quando inexistem indícios de fraude, vício de consentimento ou irregularidade relevante.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. no caso vertente, a instituição financeira apresentou o contrato objeto da lide, contendo a assinatura da autora, bem como o comprovante de transferência bancária (TED/DOC) do valor do empréstimo para conta de titularidade da recorrente. Uma vez comprovada a assinatura no contrato e, principalmente, o proveito econômico (recebimento do dinheiro), caberia à autora demonstrar que tentou devolver os valores ou que o documento foi fruto de fraude, o que não ocorreu nos autos. A alegação de que desejava modalidade diversa de empréstimo não prospera diante da clareza das cláusulas contratuais assinadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples negativa de contratação, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não afasta a validade do contrato quando a instituição financeira apresenta documentação idônea que evidencia a contratação.

Ademais, a comprovação da disponibilização do valor contratado em favor da parte autora constitui elemento relevante para a confirmação da relação jurídica, evidenciando a existência de benefício econômico decorrente do ajuste, o que reforça a presunção de legitimidade da contratação.

Nesse contexto, a pretensão da parte recorrente, se acolhida, implicaria permitir o recebimento de valores sem a correspondente contraprestação, situação vedada pelo ordenamento jurídico por configurar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

No que concerne ao dano moral, igualmente não assiste razão à recorrente. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero descumprimento contratual, ou a discordância do consumidor em relação a contrato regularmente celebrado, não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que evidencie abalo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora, tampouco prova de circunstância excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Os descontos realizados decorreram de contrato cuja validade restou demonstrada, não havendo falar em ilicitude apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, em consonância com a prova dos autos e com a orientação jurisprudencial dominante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: A comprovação da contratação de empréstimo consignado, aliada à disponibilização do valor ao consumidor, afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico, sendo indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais na ausência de prova de fraude, vício de consentimento ou lesão a direitos da personalidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator, Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, homologa a presente minuta de voto e a adota como razões de decidir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.